Tribunal: TJBA
Processo: 8012828-85.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012828-85.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUHSANI HADDAD registrado(a) civilmente como MUHSANI HADDAD

Advogado(s)
:
THAISE TEIXEIRA SANDES, MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo banco contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação do autor para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e declarar a nulidade da cobrança da tarifa de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, mantendo a capitalização de juros.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento se mostra abusiva em comparação com a taxa média de mercado; e (ii) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, tornando a cobrança ilícita.

III. Razões de decidir

O princípio do
pacta sunt servanda
é mitigado nas relações de consumo que envolvem instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas, conforme o CDC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, de
22,13% ao ano
, supera a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (
19,20% ao ano
), configurando abusividade passível de revisão, devendo ser limitada à taxa média.

A capitalização de juros é admitida, pois o contrato foi celebrado após 31/03/2000 e a taxa de juros anual (
22,13%
) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (
20,16%
), em consonância com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

A contratação do seguro prestamista simultaneamente ao financiamento, sem comprovação de que o consumidor teve a liberdade de contratar com seguradora de sua escolha, configura
venda casada
, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC (Tema 972/STJ).

A repetição dos valores pagos indevidamente a título de seguro deve ocorrer na forma
simples
, ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em contrato de financiamento bancário acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação configura abusividade, devendo ser limitada ao percentual da taxa média. 2. A contratação de seguro prestamista imposta ao consumidor, sem a opção de escolha da seguradora, configura venda casada, sendo ilícita e ensejando a restituição simples dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, "b"; CPC, art. 937; CDC, arts. 6º, V; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, j. 30/05/2022; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, Tema 972.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº

8012828-85.2022.8.05.0039
, em que figura, como agravante,
BANCO GMAC S.A.
, e, como agravada,
MUHSANI HADDAD
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.